Tribunal: TJBA
Processo: 0131802-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0131802-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PAULO ERNESTO LEBRAM e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS , À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBEJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0131802-65.2007.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
e, como embargados,
PAULO ERNESTO LEBRAM e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em

conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.